Tribunal: TJBA
Processo: 8001978-70.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001978-70.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: FRANKLIN EMANOEL DE ALMEIDA PACHECO Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Ente Municipal contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal de baixo valor (IPTU), com fundamento na ausência de interesse de agir, ante o não cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal para a cobrança judicial de créditos de pequena monta. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se a mera existência de legislação municipal genérica prevendo parcelamento de débitos (Lei Municipal nº 2.643/2023) e o envio ordinário de carnês de pagamento suprem a exigência de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como a necessidade de protesto do título, conforme exigido pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelo Tema 1184 do STF. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo se comprovada a ineficiência da medida. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a matéria, estipulando que a tentativa de conciliação deve ser concreta. A simples existência de uma lei municipal que autoriza o parcelamento de débitos, por si só, não é suficiente para comprovar a tentativa de conciliação exigida pela norma, uma vez que a medida deve ser efetiva e direcionada ao devedor, não bastando a previsão abstrata de benefícios fiscais sem a demonstração de que o executado foi instado a aderir a tais programas antes do ajuizamento. 5. O envio de carnês de pagamento do tributo (lançamento) constitui procedimento padrão de constituição do crédito e cobrança ordinária, não se confundindo com a tentativa de solução administrativa ou conciliação prévia à execução após a inadimplência, exigida para justificar a movimentação da máquina judiciária em débitos de pequena monta. 6. A parte Exequente foi intimada para emendar a inicial e comprovar o cumprimento dos requisitos, limitando-se a argumentos genéricos sem demonstrar o protesto da CDA ou a notificação específica do devedor para acordo, o que impõe a manutenção da extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8001978-70.2024.8.05.0113, sendo Apelante, o MUNICÍPIO DE ITABUNA e Apelado, FRANKLIN EMANOEL DE ALMEIDA PACHECO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, __ de _________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A)